Tribunal: TJDFT
Processo: 0749714-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749714-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: TIAGO MOREIRA CAMPOS RANGEL DESPACHO Da análise preliminar dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito originário, tendo em vista a ausência de julgamento de demanda prejudicial (REsp 1.646.178/DF), não se amolda, em princípio, às hipóteses de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao condomínio agravante o prazo de 10 dias para, querendo, indicar e fundamentar em que hipótese do referido dispositivo legal enquadra-se a insurgência, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator